Tribunal: STJ
Processo: 1005166-21.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690845 - MT (2024
/0257008-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos
argumentos já apresentados no agravo interno, sem efetuar qualquer
indicação substancial de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado. Pretensão que desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48442068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 75907a15-904a-452f-a44a-200f7051b278

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 75907a15-904a-452f-a44a-200f7051b278

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690845 - MT (2024
/0257008-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos
argumentos já apresentados no agravo interno, sem efetuar qualquer
indicação substancial de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado. Pretensão que desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48257128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 53fec6b1-fab8-40b2-b496-9730ba2170ed

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD
EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem
como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações
parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado
econômico alcançado. Ademais, constatou-se que o contrato foi
rescindido
unilateralmente,
configurando
a
possibilidade
de
arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao
trabalho efetivamente realizado pelo causídico.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do
mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho
desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma
parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno
não provido. (e-STJ, fls. 1.760-1.761).
Nas razões do presente inconformismo, BRADESCO defendeu que (1) o
Tribunal estadual incorreu em omissões e contradições, deixando de enfrentar pontos
relevantes para o deslinde da controvérsia, o que continuou não sendo observado pelo
acórdão embargado; (2) não cabe a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, uma vez que
os precedentes invocados não possuem similitude fática com o caso concreto, pois
tratam de hipóteses de honorários vinculados apenas à sucumbência, sem estipulação
contratual.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.786-1.796).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou de
Documento eletrônico VDA48257128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 53fec6b1-fab8-40b2-b496-9730ba2170ed

direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso
, está claro que BRADESCO pretende a reapreciação da
sub judice
matéria decidida, pois os argumentos utilizados se mostram como irresignação com o
quanto decidido no acórdão embargado em relação ao mérito, de modo que o recurso
não atendeu aos requisitos de admissibilidade dispostos no art. 1.022, do CPC.
A questão controvertida nos autos cinge-se em saber se o contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes admite o ajuizamento de
ação de arbitramento de honorários, com o objetivo de permitir à embargada a
remuneração por serviços prestados nas ações para as quais foi contratada, em razão
da rescisão unilateral promovida pelo BRADESCO.
Conforme aduzido no acórdão embargado, não há que se falar em negativa
de prestação jurisdicional, na espécie:
Em que pese o reforço argumentativo de BRADESCO, não há
que se falar em negativa de prestação jurisdicional na espécie.
As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, as
etapas de pagamento, concluindo que o contrato firmado entre
as partes previa remunerações parciais, bem como uma
remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.
Ademais,
constatou-se
que
o
contrato
foi
rescindido
unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento
judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho
efetivamente realizado pelo causídico.
Ressalta-se que a r. sentença esclareceu que o rompimento do
contrato impossibilitou a autora de receber os honorários
condicionados ao êxito:
"De todo o contido no contrato, verifica-se que a autora recebia
pequenos valores, a título de serviços conforme as fases do processo
e volumetria, mas somente quando da recuperação final do crédito é
que receberia o montante que efetivamente constituiria a remuneração
a título de honorários. É inequívoco que o rompimento unilateral do
contrato impede que a autora venha a receber esta modalidade
pactuada pelos serviços prestados, inclusive os honorários fixados na
ação executiva." (e-STJ, fls 1.042).
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
(e-STJ, fls. 1.761-1.762).
Apenas a título de esclarecimento, passo a tecer algumas considerações
sobre a alegação do BRADESCO de que há julgados desta Corte (AREsp 2.605.599
Documento eletrônico VDA48257128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 53fec6b1-fab8-40b2-b496-9730ba2170ed

/MT, AREsp 2.719.720/MT, REsp 2.147.452/MT e REsp 2.160.763/MT), em casos
envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, que reconheceram a
violação do art. 1.022 do CPC.
Em consulta realizada no
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
site
Grosso, a respeito dos citados julgados, verifica-se que, nos referidos casos, o Tribunal
local já reapreciou os embargos de declaração após o retorno dos autos, reafirmando,
em todas as ocasiões, o entendimento anteriormente adotado no sentido de que, na
hipótese
, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.
sub judice
Esse dado reforça o fundamento de que os argumentos apresentados pelo
BRADESCO, sob a alegação de omissão e contradição, não passam de tentativa de
rediscussão do mérito da causa. Ademais, evidencia que o acórdão embargado está
em conformidade com o entendimento uniformemente adotado pelo TJMT, em
diferentes câmaras cíveis, nos casos análogos ao dos autos, envolvendo as mesmas
partes.
No que tange ao argumento de não incidência da Súmula n. 83 do STJ, o
acórdão embargado o afastou nos seguintes termos:
Ocorre que o acórdão recorrido consignou ter restado comprovado que
a pactuação foi interrompida de forma unilateral pelo BRADESCO e
que a GALERA prestou serviços que não foram remunerados no
tempo e modo próprios da pactuação.
Nesse contexto, a situação se alinha ao entendimento desta Corte
Superior de que a previsão de pagamento parcial dos honorários de
forma antecipada e outra parte vinculada ao percentual sobre o êxito
não afasta o interesse na ação de arbitramento de honorários,
especialmente quando proposta em decorrência de rescisão unilateral
pelo contratante.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado, no que
se refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à
ausência de declaração de quitação, implicaria reexame de fatos e
provas e interpretação de cláusula contratual, inviáveis em recurso
especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. [...].
Observa-se, portanto, que não houve nenhum vício no acórdão embargado
a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão é
clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Cumpre destacar que a mera irresignação com o conteúdo da decisão
judicial não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. O dever do órgão
julgador é o de enfrentar as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, e não
de acolher os argumentos da parte.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 53fec6b1-fab8-40b2-b496-9730ba2170ed

Documento eletrônico VDA48257128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 53fec6b1-fab8-40b2-b496-9730ba2170ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.690.845 / MT
Número Registro: 2024/0257008-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001712619968110030 10051662120228110041 1712619968110030
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
Documento eletrônico VDA48410127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 131b06de-f12c-4768-be69-15fb7c791dbe

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 131b06de-f12c-4768-be69-15fb7c791dbe